Tribunal: STF
Processo: HC 249734
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO QUALIFICADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NULIDADE DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Teresa Anabela Silva de Araujo Plaza, advogada, em 4.12.2024, em benefício de Fernanda Nogueira de Farias, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.11.2024, denegou o Habeas Corpus n. 953.278/PE.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva da paciente, em 2.3.2024, pelo juízo da Primeira Vara dos Crimes contra Criança e Adolescente da Capital/PE, no Processo n. 0019399-41.2024.8.17.2001, quando do recebimento da denúncia pela apontada prática do crime de sequestro qualificado (incs. I e IV do § 1º e § 2º do art. 148 do Código Penal).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0042021-69.2024.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, denegado em 10.10.2024.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 953.278/PE no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.11.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 9).



    5. A decisão monocrática no Habeas Corpus n. 953.278/PE é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o mandado de prisão em desfavor da paciente teria sido expedido “unicamente por proteger a sua filha menor com 10 (dez) anos idade, pois empreendeu fuga em virtude de o Poder Judiciário de Pernambuco não demonstrar a mínima condição de proteger a criança e buscar o melhor interesse desta” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “existiam acusações contra o genitor da menor por estupro de vulnerável tipificado no 217-A do CP, encerrando-se o Inquérito Policial e decidindo o Ministério Publico não oferecer Denúncia. Entretanto, existem nulidades insanáveis, e só para exemplificar a criança nunca foi ouvida” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão preventiva é expediente fim, para impedir a ora Paciente de proteger a filha, pois cumprido o mandado de prisão preventiva, a criança restará sem a proteção da mãe e será entregue a pessoa desconhecida, ou seja, o genitor que é totalmente estranho à menor” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala estar a paciente “agindo ao abrigo de excludente de ilicitude, ou seja, cumprimento de medida protetiva em vigor desde 03.04.2019, decretada a favor da menor e contra o genitor” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta nulidade decorrente da revogação da “medida protetiva, induzido em erro pelo Ministério Publico, dizendo existir pedido em esse sentido, sem ouvir a mãe que tinha a guarda da criança e ainda a surpreendendo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta “inexist(ir) pedido de resgate para o tipo penal de sequestro e os maus tratos inventados, pois ausente laudo pericial que os comprove, para se dizer o mínimo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto requer a Vossa Excelência, seja, concedida a presente ordem de habeas corpus liminarmente determinando-se a expedição de contra mandado de prisão em nome da paciente, com a suspensão do mandado de prisão datado de 23.07.2024 e recolhimento ou suspensão de todos os efeitos, 



    Requer-se ainda, que após as formalidades legais, ao final, seja decretada a nulidade do ato inexistente ocorrido em 06.05.2019, nos autos do processo nº 0024938-81.2018.8.17.0001, cessando desta forma o constrangimento ilegal que a Paciente está sofrendo, por ser medida de direito e de inteira” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    A impetrante não juntou ao processo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco no Habeas Corpus n. 0042021-69.2024.8.17.9000, em segredo de justiça no sítio eletrônico do Tribunal estadual, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, que, em 20.11.2024, denegou o Habeas Corpus n. 953.278/PE.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo da Primeira Vara dos Crimes contra Criança e Adolescente da Capital/PE realçou a gravidade da conduta, evidenciada na falta de cuidados básicos com a vítima, a conveniência da instrução processual e a garantia da aplicação da lei penal, em razão de a paciente estar em local incerto e não sabido. Confiram-se os seguintes trechos da decisão:



    “Compulsando os autos, verifico que há indícios de autoria e de materialidade do delito, conforme fora extraído do caderno policial, em especial das interceptações e do afastamento dos dados telemáticos nos autos de nº 0025715-75.2021.8.17.2001, além de evidente perigo gerado pelo estado de liberdade da autuada, uma vez patente nos autos o fato de a vítima encontrar-se privada de cuidados básicos enquanto está na companhia da genitora. 



    Conforme se extrai do caderno policial, a autuada encontra-se em local incerto e não sabido, o que demonstra que ela se furta à aplicação da lei penal e atrapalha as investigações, sendo, portanto, conveniente a sua prisão para a instrução processual. 



    Ademais, a autuada reitera a conduta criminosa de privar de liberdade a vítima, sequestrando-a. Tal fato demonstra que ela, solta, atenta contra a ordem pública. 



    Assim, tendo em vista que o delito imputado possui pena de prisão máxima superior a 04 (quatro) anos, restam satisfeitos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, razão pela qual converto a prisão temporária de FERNANDA NOGUEIRA DE FARIAS, decretada nos autos de nº 0025715-75.2021.8.17.2001, em prisão preventiva, devendo a Secretaria expedir o competente mandado e recolhendo o anterior, fazendo constar naqueles autos essa informação” (fl. 2, e-doc. 3).



    O Ministro Sebastião Reis Júnior, na decisão impugnada nesta impetração, denegou o Habeas Corpus n. 953.278/PE, com a seguinte fundamentação:



    “Pelo que consta destes autos, inexiste, na espécie, ilegalidade quanto à ordem de prisão preventiva expedida contra a ora paciente.



    De início, observo que o Tribunal de origem nem mesmo conheceu do pedido da defesa referente a uma possível nulidade havida no Processo n. 0024938- 81.2018.8.17.0001, já que o questionamento não guarda relação com os fatos que deram ensejo à imposição da medida extrema na Ação Penal n. 0019399-41.2024.8.17.2001. 



    Afora isso, consta do acórdão que, em data posterior à decisão cuja validade a defesa questiona, o Magistrado de primeiro grau exarou novo decisum que pôs fim ao processo que abrigava as ditas cautelares. Veja-se (fl. 34):



    [...] em 24 de outubro 2019, cuidando-se o feito de inquérito policial em que se imputava ao pai da menor a prática contra ela de crime previsto no art. 217-A do Código Penal, procedimento que foi arquivado, o magistrado homologou o arquivamento na forma do art. 28 do Código de Processo Penal, ao tempo em que revogou a medida cautelar imposta ao pai da menor. [...]



    E, segundo consta das informações prestadas pelo Juízo de origem, a ré tinha ciência de que a medida protetiva em desfavor do genitor havia sido revogada, com arquivamento do inquérito policial (fl. 129). 



    Ora, segundo destacou a Procuradora de Justiça Laíse Tarcila Rosa de Queiroz, infere-se que não apenas inexiste medida protetiva vigorando contra o genitor da criança, mas este é o detentor atual da guarda provisória da infante (Ação de Guarda n. 0034908-28.2019.8.17.2990), o que afasta o argumento da impetrante de que a conduta da paciente de tomar destino ignorado com sua filha estaria ‘fundamentada e justificada’ . E, ainda, o cenário alegado não reflete a realidade fática do caso concreto, no qual se observa não apenas a inexistência de medida protetiva apontada, mas a quebra, por parte da paciente, das condições de visitação fixadas na ação de guarda em curso (fl. 53). 



    De mais a mais, há fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva na hipótese, pois, dentre outros motivos, expôs o Juízo de origem o fato de a paciente estar em local incerto e não sabido e de a vítima encontrar-se privada de cuidados básicos enquanto está na companhia da genitora (fl. 80). 



    Conforme bem ponderou a Subprocuradora-Geral da República Sonia Maria de Assunção Macieira, no caso, a decretação da prisão cautelar faz-se necessária, pois (fl. 1.212):



    [...] Conforme se evidencia dos autos, iniciou-se a apuração de suposta prática delitiva pela paciente, cujo acesso aos dados telefônicos e telemáticos da paciente lastreou o pedido e decretação de sua prisão temporária. 



    Em continuidade das investigações, o parquet, acompanhando a manifestação da autoridade policial, manifestou-se pela decretação da prisão preventiva, com publicação do alerta de difusão vermelha junto à Interpol em desfavor da paciente, denunciando-a por ofensa ao art. 148, § 1º, I e IV, e § 2º, do Código Penal. 



    Conforme narra as informações, a ação penal corre somente com a presença da defesa da paciente, sem que o decreto de prisão preventiva tenha sido cumprido. 



    Desse modo, não se evidencia estelionato processual por parte do Ministério Público Estadual, mas dedicada apuração dos fatos, com diversos pedidos de produção de provas para, posteriormente, apresentar denúncia e pedido de prisão preventiva. [...]



    Por tais razões, à míngua de evidência de constrangimento ilegal, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 10).



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    12. O juízo de primeira instância ressaltou estar a paciente em local incerto e não sabido. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão da paciente também para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    13. A questão referente à alegada nulidade da decisão de revogação da medida protetiva contra o pai da vítima não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão impugnada nesta impetração. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    14. Em relação à alegada excludente de ilicitude, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar. 



    Em situação como a descrita neste processo, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o juízo natural deliberar com segurança sobre o pedido formulado pela defesa.



    Para acolher a pretensão da impetrante e decidir pela exclusão da ilicitude da conduta, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, procedimento vedado em habeas corpus.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora